Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700885-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JULIAO DA SILVA AGRAVADO: RÉU DESCONHECIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor JOSÉ JULIÃO DA SILVA em face da decisão ID 222067811 que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em face de Réu desconhecido, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imissão na posse do imóvel localizado na QE 40, Rua 24, Lote no 97, Apto. 01, Polo de Modas – Guará II/DF. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta que a ação originária tem por fim a imissão na posse em face de réu desconhecido, diante da ocupação de imóvel de propriedade do autor, conforme demonstrado por cessão de direito e cadeia dominial. Alega ser o legítimo proprietário do imóvel descrito na inicial, conforme documentação anexada aos autos, e vem sendo privado de exercer sua posse, apesar de ter adquirido o bem de forma regular, conforme detalhado no Contrato de Cessão de Direitos. Aduz que, embora o contrato não configure título de propriedade no sentido técnico — ou seja, não registrado no Cartório de Registro de Imóveis —, ele é plenamente válido e eficaz para a aquisição do direito de posse, especialmente em face de terceiros que não possuam título legítimo. Aponta que ao tentar se imitir na posse do bem foi surpreendido com a ocupação indevida do imóvel por terceira pessoa, ao passo que, com suporte na documentação legal que demonstra a transferência regular da propriedade, tem o direito de ocupar, utilizar e dispor do imóvel conforme lhe convier. Defende que a probabilidade do direito está clara e manifesta nos autos, ressaltando que o contrato de cessão de direitos apresentado atende a todos os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, constituindo instrumento legítimo para demonstrar que o agravante adquiriu o direito à posse do imóvel, podendo utilizá-lo de forma plena, conforme art. 1.228 também do Código Civil. Afirma que o perigo de dano é evidente e gravíssimo, pois está sendo privado do uso e gozo de um bem pelo qual pagou a quantia de R$73.000,00 e que representa não só uma grande parte do patrimônio do agravante, mas também os esforços e sacrifícios despendidos para adquirir a propriedade que agora é ocupada injustamente por outrem. Argumenta que, preenchidos os requisitos ensejadores, o deferimento da tutela de urgência se faz indispensável, nos termos do art. 300, do CPC. Requer, ao final, que “o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, determinando o deferimento de medida liminar em sede de tutela de urgência, para que seja imediatamente deferida a imissão na posse, até a decisão final do processo de origem”. Preparo recolhido (ID 67835331/67835332). É o relatório. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não houve citação na origem. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora